Tribunal: CARF
Processo: 13609.000525/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000525/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.661 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
JOÃO OLIVEIRA LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA SALARIAL.
Os rendimentos são constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, sendo que a tributação independe da denominação
dos rendimentos, bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha
se beneficiado por qualquer forma e qualquer título.
Apenas nas hipóteses em que há a comprovação a partir de documentos hábeis
e idôneos que possam demonstrar a compensação ou a retribuição monetária
(reembolso) das despesas realizadas pelos parlamentares em estrita conexão
com o exercício do mandato parlamentar é que as verbas consideradas
indenizatórias apresentam de fato tal natureza e, nesse caso, devem ser
excluídas da base de cálculo do Imposto de Renda, justamente porque não
constituem renda ou proventos de qualquer natureza.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000525/2010-28
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo aos anos-calendário 2005 e 2006,
constituído em decorrência da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves – MG, de modo que o crédito restou
apurado no montante total de R$ 64.261,59, sendo que R$ 25.549,70 correspondem à cobrança
do imposto, R$ 9.968,49 são relativos à incidência dos juros de mora e R$ 28.743,40 dizem
respeito à aplicação da multa de ofício no percentual de 112,5% (fls. 227/230).
Conforme se pode verificar do Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 234/250, a
autoridade fiscal dispôs, incialmente, que, ao mesmo tempo em que deu início ao procedimento
fiscalizatório, entendeu por bem proceder intimar a Câmara Municipal de Ribeirão das Neves –
MG através do Termo de Intimação Fiscal n. 01 (fls. 5/6) por meio do qual solicitou ao ente
municipal que apresentasse planilhas com discriminação mensal dos gastos efetuados pela
Câmara relativamente às despesas com material e serviço de escritório, copa interna, postagem,
táxi, vale-transporte, combustível, locação de veículos, telecomunicação, periódicos e viagens a
serviços, bem assim que relacionasse os veículos de propriedade do ente no período de 01.2005 a
12.2006.
Em resposta de fls. 7/193, o ente municipal apresentou manifestação e exibiu
todos os comprovantes de gastos apresentados pelo sujeito passivo, os quais ensejaram a
percepção de verba denominada indenizatória, paga pela Câmara Municipal de Ribeirão das
Neves – MG.
Em 06.05.2009, a autoridade entendeu por lavrar o Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fls. 194/196 e intimou o contribuinte a apresentar documentação relativa
aos anos-calendário 2005 e 2006, tais como (i) comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção do Imposto de Renda na Fonte e (ii) discriminativo dos valores recebidos pela Câmara
Municipal do Munícipio de Ribeirão das Neves a título de subsídios, participações em reuniões e
verbas indenizatórias, sendo que o contribuinte não apresentou qualquer manifestação.
Foi aí que a fiscalização lavrou o Termo de Intimação n. 01 (fls. 198/199) por
meio do qual solicitou ao contribuinte que ratificasse ou retificasse a relação de comprovantes
tais quais discriminados na planilha denominada Anexo I, elaborada em função dos arquivos
apresentados pelo ente municipal, bem como comprovasse o pagamento dos valores constantes
na planilha denominada Anexo II. Todavia, o Aviso de Recebimento – AR retornou com a
informação de que o contribuinte havia se mudado, motivo pelo qual a autoridade procedeu com
a sua intimação através do Edital n. 037/2009, afixado em 10.12.2009 e desafixado em
28.12.2009 (fls. 212).
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, a autoridade fiscal
acabou constando que o contribuinte havia atualizado seus dados cadastrais e teria mudado seu
endereço para a Av. São Roque, 35, Lobato, Salvador – BA, CEP 40.470-530 e, aí, procedeu
com a lavratura do Termo de Intimação Fiscal n. 02 (fls. 214/216) por meio do qual solicitou ao
contribuinte que apresentasse (i) comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do Imposto
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

de Renda e (ii) discriminativo dos valores recebidos pela Câmara Municipal do Munícipio de
Ribeirão das Neves a título de subsídios, participações em reuniões e verbas indenizatórias e, por
fim, (iii) que ratificasse ou retificasse a relação de comprovantes tais quais discriminados na
planilha denominada Anexo I, elaborada em função dos arquivos apresentados pelo ente
municipal, bem como comprovasse o pagamento dos valores constantes na planilha denominada
Anexo II. Mais uma vez, o contribuinte não apresentou qualquer manifestação.
Ao final do procedimento fiscalizatório, a autoridade acabou concluindo pela
omissão de rendimentos a título de verbas indenizatórias recebidas da Câmara Municipal do
Município de Ribeirão das Neves - MG nos anos-calendário 2005 e 2006, de acordo com os
seguintes motivos transcritos abaixo:
“II – CONCLUSÃO
A – OMISSÃO DE RENDIMENTOS
1- Tendo em vista que o Sujeito Passivo em nenhum momento se dignou a atender aos
Termos de Intimação expedidos pela fiscalização, procedemos à apuração dos fatos
geradores junto à fonte pagadora do mesmo, ou seja, a Câmara Municipal do Município
de Ribeirão das Neves. Assim, nos anos-calendário 2005 e 2006, utilizamo-nos das
Rubricas presentes no arquivo digital da folha de pagamento da Câmara Municipal do
Município de Ribeirão das Neves, tendo que o sujeito passivo auferiu os seguintes
valores:
[...]
2- As verbas denominadas "Subsidio" e "Reunião Extraordinária" já eram consideradas
base de incidência de Imposto de Renda Pessoa Física, visto que foram declaradas e
tiveram retenção do imposto na fonte.
3- Cumpre-se, então, discorrer sobre a real natureza dos valores auferidos pelo
contribuinte sob a denominação "Verba Indenizatória", em decorrência do exercício
parlamentar.
4- De acordo com a legislação vigente, considera-se "Verba indenizatória" do exercício
parlamentar a verba que se reverte em beneficio exclusivo da função parlamentar, e não
da pessoa do parlamentar. Portanto, é de se notar que o parlamentar não pode usar tal
verba de acordo com sua livre conveniência e necessidade.
[...]
7- Pelo que se aduz da legislação municipal a "verba indenizatória" seria devida em
contrapartida aos serviços não prestados diretamente pela administração do Poder
Legislativo, incluindo todo o material não fornecido necessário e vinculado ao exercício
do mandato, por meio de indenização ou ajuda de gabinete.
8- Verificados os serviços prestados diretamente pela Câmara Municipal do Município
de Ribeirão das Neves, constatou-se que a mesma, no período, dispunha de Copa
Interna, Material de Escritório, Correios, Vale Transporte, Telecomunicações, Gasolina,
Viagens, Veículos Próprios (fls. 05 a 13) e, em seu quadro de pessoal, Motoristas,
Assessoria Jurídica, Assessoria Parlamentar, Contador, Assistente Administrativo,
Telefonista, Recepcionista, Oficial de Manutenção, Assessor de Imprensa, dentre outros
(Anexo I — Lei n° 2547/2002 e alterações posteriores — fls. 19 a 48).
9- O sujeito passivo, bem como os demais vereadores, 14 (quatorze) no total, percebeu
"verba indenizatória" no período de 01/2005 a 07/2006, sendo que, entre 01/2005 e
04/2005, o valor individual foi de R$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) e, a partir de
05/2005, R$5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais ), perfazendo, aproximadamente, o
valor mensal de R$49.000,00 (Quarenta e nove mil reais ) e R$77.000,00 (Setenta e sete
mil reais) respectivamente.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

10- Observa-se que os serviços contidos na legislação municipal hábeis a conceder a
percepção da "verba Indenizatória" foram sempre prestados ou postos 5 disposição pela
própria Câmara Municipal. Não obstante, após a cessação do pagamento da referida
verba em 07/2006, não houve aumento significativo nas despesas relativamente a estes
serviços pagos diretamente pela Câmara Municipal, conforme se observa a fls. 06 a 13,
vez que houve economia mensal de R$77.000,00 ( Setenta e sete mil reais ) —
parágrafo acima - e um aumento anual de despesas com serviços de R$53.951,13
(Cinquenta e três mil e novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos ) (...).
[...]
16- Em vista dos indícios de não aquisição de mercadorias ou não prestação dos
serviços declarados, seja pela não apresentação do documento legal exigido ou pela
falta de preenchimento dos requisitos legais dos mesmos, intimou-se o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento dos mesmos, conforme documento de fls. 225 a 245,
sendo que o mesmo não apresentou qualquer comprovação.
17- Apurou-se ainda que, em nenhum momento, os gastos efetuados pelo sujeito
passivo foram revertidos em beneficio da função parlamentar. Assim, as ditas "verbas
indenizatórias" não se destinaram A reintegração ao patrimônio da pessoa de reembolso
daquilo que se desfalcou, nem muito menos recomposição de perdas ou prejuízos
sofridos por dano. Isso posto, restou somente a hipótese, portanto, de acréscimo de
proventos ou remuneração, a que faz jus pelo trabalho, configurando-se como
verdadeira verba salarial indireta.
[...]
19- Frise-se, mais uma vez que, todos os serviços supostamente cobertos pela "verba
indenizatória", sempre foram oferecidos diretamente pela Câmara Municipal, sendo tal
verba utilizada única e exclusivamente como um subterfúgio para a percepção de
remuneração indireta ou para beneficiar simpatizantes políticos com o uso de verba
pública.
[...]
21- Por tudo quanto exposto, que sucintamente reproduz-se abaixo,
1- Os materiais e serviços abrangidos pela "verba indenizatória" sempre foram
prestados ou postos à disposição diretamente pela Câmara Municipal do Município
de Ribeirão das Neves;
2- Comprovação de despesas com documento sem valor fiscal;
3- Não comprovação efetiva do pagamento ou da prestação de serviços conforme
solicitado em Termo de Intimação Fiscal especifico;
4- Gastos efetuados em beneficio do sujeito passivo ou de simpatizantes políticos, e
não em beneficio exclusivo da função parlamentar;
5- Caracterização irrefutável de verba salarial indireta.”
Na sequência, o ora recorrente foi notificado da autuação fiscal em 27.04.2010
(fls. 251) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 254/256 por meio da qual
protestou, em síntese, que a publicação do Edital foi indevida, uma vez que se encontrava
vinculado à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves – MG e ali ainda residia, bem assim que a
verba de gabinete apresentava natureza indenizatória e, portanto, não poderia equivaler a salário.
Com base em tais alegações, o contribuinte requereu a procedência da impugnação.
Os autos foram encaminhados para a apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 270/275, a 9a Turma da DRJ de Belo Horizonte – BH entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA.
ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em benefício
exclusivo da atividade parlamentar.
As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetividade dos
pagamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O ora recorrente foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 05.10.2012 (fls. 279) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 280/286,
protocolado em 05.11.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i) Do erro no julgamento:
- Que o cerne da questão para a autoridade julgadora de 1a instância girou em
torno da idoneidade da documentação apresentada pela Câmara Municipal de
Ribeirão das Neves – MG, sendo todos os gastos decorrentes do recebimento
da verba indenizatória foram devidamente comprovados através de recibos ou
de contas ou, ainda, de documentos que comprovaram o efetivo gasto, tais
como os bilhetes de viagem, restando-se concluir, portanto, que tais gastos
decorreram da atividade parlamentar;
- Que não é razoável nem muito menos crível dispor que os gastos não foram
efetuados pelo sujeito passivo em benefício da atividade parlamentar, não
havendo razão para se concluir, ainda que os comprovantes não são idôneos,
que as verbas indenizatórias não se destinam à reintegração do seu patrimônio
ou ao reembolso daquilo que foi desfalcado;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

- Que os recibos são idôneos e têm força comprobatória, sendo que o recorrente
fez prova cabal dos gastos perante à Câmara Municipal e que os gastos foram
realizados em decorrência da atividade parlamentar, de modo que a autoridade
fiscal não pode exigi-lo a apresentar outras provas ou outros documentos para
atestar a veracidade dos desembolsos, uma vez que tais desembolsos já foram
comprovados; e
- Que a verba recebida pela Câmara Municipal apresenta natureza jurídica de
ressarcimento em decorrência dos gastos realizados no exercício do mandato,
sendo que o Fisco não pode exigir mais do que a Lei exige.
Com base em tais alegações e de acordo com a jurisprudência administrativa
colacionada, o recorrente requer que o presente Recurso Voluntário seja recebido e provido para
que o débito fiscal reclamado seja cancelado.
Passemos, então, à análise das alegações tais quais formuladas.

1. Da natureza das verbas recebidas a título de “Verbas indenizatórias” e da
caracterização de omissão de rendimentos

Fixadas essa premissas iniciais, é de se reconhecer que a apuração de omissão de
rendimentos restou fundamentada tanto no próprio artigo 43 do Código Tributário Nacional, o
qual, aliás, já foi objeto de análise, como, também, nos artigos 1o a 3o da Lei n. 7.713/88 e 1o a 3o
da Lei n. 8.134/90, cujas redações encontram-se transcritas a seguir:
“Lei n. 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Lei n. 8.134/1990
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.” (grifei).
Como se pode notar, a legislação é clara no sentido de que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, sendo que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, bastando, para que o imposto incida, que
o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma e qualquer título.
Dito isto, verifique-se que no caso concreto a autoridade autuante entendeu que as
verbas denominadas indenizatórias, na realidade, não apresentam natureza indenizatória, mas,
sim, natureza de rendimentos, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos.
A propósito, a verba dita indenizatória concedida pela Câmara Municipal do
Município de Ribeirão das Neves aos parlamentares municipais foi instituída pela Lei Municipal
n. 2.626, de 15 de janeiro de 2003 tendo por objeto os serviços não prestados pelo Poder
Legislativo, mas diretamente vinculados ao exercício do mandato, podendo-se destacar, aqui, os
artigos 2o a 4o. Confira-se:
“Lei Municipal n. 2.626/2003
Art. 2°. Serão indenizados os serviços não prestados diretamente pela administração do
Poder Legislativo, todo o material não fornecido necessários e vinculados ao exercício
do mandato, por meio de indenização ou ajuda de gabinete.
Art. 3°. A ajuda de gabinete ou indenização será concedida ao vereador que requerer
devendo o requerimento estabelecer o valor A cobertura das despesas do gabinete
parlamentar, observado o limite fixado no § 1 ° . do artigo anterior.
Art. 4°. A ajuda de gabinete ou indenização será paga no mês subsequente àquele do
requerimento, devendo o vereador apresentar declaração de despesa, não sendo admitida
antecipação, acumulação ou transferência.
§ 1°. A indenização ou ajuda de gabinete a que se refere esta Lei, corresponde e
compreende material e serviço de escritório, copa interna, postagem, táxi, vale-
transporte, combustível, manutenção geral de veículos utilizados no exercício do
mandato, telecomunicação, periódicos e viagens a serviço.
§ 2o. A prestação de contas na qual deverá constar que a despesa foi realizada em razão
de atividade inerente ao mandato parlamentar, acompanhada dos respectivos
comprovantes.”
Posteriormente, a Lei Municipal n. 2.930/2008 de 08 de junho de 2006 modificou
o valor da verba indenizatória mensal que era de R$ 3.500,00 e passou a ser de R$ 5.500,00,
desde que o parlamentar comprovasse devidamente os gastos, conforme se pode verificar do
artigo 1o, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei Municipal n. 2.930/2008
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

Art. 1°. A Câmara Municipal, mediante requerimento, indenizará o vereador,
mensalmente, por despesas realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do
mandato parlamentar no valor de até R$5.500,00 ( cinco mil e quinhentos reais ).
§ 1o. São despesas realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do mandato
parlamentar:
I - as ordinárias de condomínio, IPTU, água, energia elétrica, limpeza, conservação e
higienização relativas ao escritório de representação politico-parlamentar situado fora
das instalações da Câmara Municipal, bem como as de telefonia, inclusive celular;
II - as de locação de imóveis, móveis e equipamentos;
Ill - os gastos com material de escritório e de consumo;
IV - os gastos com combustível, manutenção geral, locação e despesas gerais com
veículos utilizados no exercício do mandato parlamentar;
V - a contratação de serviço de consultoria, assessoria, pesquisa e trabalho técnico, para
fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar;
VI - as de divulgação da atividade parlamentar, exceto nos noventa dias anteriores 5
data de eleições desde que não caracterize gastos com campanha eleitoral.
VII - as de aquisição e locação de ‘softwares’, manutenção e suprimentos para
equipamentos de informática, assinatura de provedor de acesso internet e de sistema
com banco de dados informatizado e hospedagem de ‘site’ na internet;
VIII - as de locomoção do parlamentar, compreendendo passagens, hospedagem e
alimentação;
IX - assinatura de publicações, periódicos e ‘clippings’;”
O ponto crucial para o deslinde do caso é considerar que a verba dita indenizatória
paga aos parlamentares deve ser excluída dos rendimentos tributáveis apenas nas hipóteses em
que há a comprovação a partir da apresentação de documentos hábeis e idôneos que possam
demonstrar a compensação ou a retribuição monetária (reembolso) das despesas realizadas pelos
parlamentares em estrita conexão com o exercício do mandato parlamentar. Em casos tais, as
verbas apresentam natureza indenizatória e, por conseguinte, não podem ser consideradas como
rendimentos.
Ocorre que as despesas realizadas pelo ora recorrente e tais quais indicadas pela
autoridade autuante no Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 234/250 não podem ser consideradas
como reembolsos e, portanto, tais verbas, ditas indenizatórias, apresentam, na realidade,
natureza eminentemente salarial. A rigor, algumas das despesas não guardam qualquer conexão
ou relação com o exercício do mandato parlamentar, enquanto outras não foram registradas em
documentos fiscais hábeis que pudessem demonstrar a efetividade e a legitimidade das
operações, sem contar, ainda, que algumas das despesas foram consubstanciadas em documentos
que não atendem simples requisitos legais, como ocorre com os documentos em que não há a
especificação do cliente que efetuou o respectivo gasto ou despesa.
A rigor, note-se que a autoridade julgadora de 1a instância já havia analisado
corretamente tais pontos e acabou concluindo que as verbas ditas indenizatórias apresentavam
natureza salarial, podendo-se destacar, aqui, os trechos abaixo transcritos:
Ao realizar o cotejo destas informações com os comprovantes de despesas realmente
encontram-se diversas situações que, apesar de entendidas como normais pelo setor
financeiro do legislativo municipal, não podem ser consideradas para fins de
afastamento da tributação do imposto de renda.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

[...]
Obviamente que a verba dita indenizatória, paga ao vereador e comprovada mediante a
apresentação de recibos que demonstrem a compensação ou retribuição monetária para
reembolsar despesas realizadas em estrita conexão com o exercício do mandato
parlamentar devem ser excluídas dos rendimentos tributáveis. Entretanto, há de se
considerar que tais verbas não podem implicar em aumento do patrimônio do
contribuinte, mas tão somente na sua recomposição. No caso em exame, as despesas
elencadas nos quadros integrantes do relatório fiscal não poderiam mesmo ser
consideradas. Algumas por não atenderem simples requisito legal, como a especificação
do cliente que efetuou o gasto. Outras por não virem indicadas em documento hábil para
demonstrar a operação com uma pessoa jurídica que é a nota fiscal. Há ainda diversas
despesas que não guardam qualquer relação com o exercício da atividade de vereador.
Se as planilhas juntadas pela autoridade fiscal demonstram claramente não haver
possibilidade de aceitação das despesas como sendo gastos inerentes ao exercício do
mandato parlamentar, para melhor esclarecer este ponto, tome-se como exemplo o que
ocorre com alguns dos comprovantes juntados pelo contribuinte.
À fl. 125 consta fatura de serviços de telefone fixo (R$201,02), na fl. 127 nota de venda
de combustível (R$3.720,00). A possibilidade de acatar tais despesas é nula, pois não há
qualquer conexão com a atividade parlamentar do contribuinte. No caso da despesa com
telefone então, salta aos olhos a impropriedade de utilizar tal valor como comprovação
para recebimento de verba indenizatória, pois refere-se a despesa de telefone
residencial.
[...]
Não é o rótulo atribuído ao ingresso financeiro que lhe dá o caráter indenizatório. Para
saber se determinada verba não está sujeita à incidência do imposto deve-se verificar se
houve incorporação ao patrimônio do contribuinte. As despesas incomprovadas, seja por
falta de documentação hábil, seja por ausência de requisitos legais nos recibos
apresentados ou ainda por inteira ausência de relação com o mandato parlamentar não
podem ser tidas como suficientes a afastar a tributação, pois possuem caráter salarial.
Pouco importa para fins da tributação do imposto de renda se a Câmara Municipal de
Ribeirão das Neves aceitou os comprovantes como aptos a conceder o pagamento da
verba indenizatória. Objetivamente, o imposto incide sobre todos os rendimentos do
trabalho assalariado com as ressalvas impostas pela legislação tributária.
Ao fisco não cabe imiscuir-se na legislação municipal que concedeu tal verba, para tecer
conclusões acerca de sua constitucionalidade, mas tão somente verificar a adequação
dos valores percebidos à norma tributária.” (grifei)
O que deve restar claro é que o recorrente não comprovou por meio de
documentos hábeis e idôneos que pudessem demonstrar que as verbas ditas indenizatórias lhe
foram concedidas com a finalidade de compensá-lo ou reembolsá-lo pelas despesas realizadas
em razão do exercício do seu mandato parlamentar. Apenas nas hipóteses em que há a
comprovação de que as verbas ditas indenizatória são de fato indenizatórias é que não podem ser
consideradas como rendimentos.
Essa a linha de entendimento que há muito que vem sendo sustentada por este
Tribunal administrativo, conforme se pode observar das ementas transcritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2002
DEDUÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

Na declaração de ajuste anual somente poderão ser deduzidas do imposto apurado as
doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, as contribuições a projetos culturais
disciplinados pelo PRONAC e as atividades audiovisuais, na forma e condições
previstas pela legislação de regência.
VERBA INDENIZATÓRIA. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Somente as verbas consideradas indenizatórias podem ser excluídas na base de cálculo
do Imposto de Renda, justamente por não constituírem renda efetiva ou provento de
qualquer natureza. Necessidade de prova sobre a natureza da verba percebida de forma a
demonstrar o seu caráter indenizatório.
Recurso Voluntário Negado.
(Processo n. 13406.000205/2007-59. Acórdão n. 2801-02.029, Conselheiro Relator
Sandro Machado Reis. Sessão de 26.10.2011. Publicado em 26.10.2011).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1998, 1999, 2000
VEREADOR.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
DECORRENTES
DA
ATIVIDADE EXTERNA DE APOIO AO GABINETE. VERBA INDENIZATÓRIA
DE GABINETE. VALORES UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
PARLAMENTAR. NATUREZA NÃO TRIBUTÁVEL.
É entendimento consolidado na 2a Turma da CSRF que o imposto de renda não incide
sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete
e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em
benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.
[...]
(Processo n. 13603.00087/2002-32. Acórdão n. 2802-002.436, Conselheiro Relator
Jorge Claudio Duarte Cardoso. Sessão de 15.07.2013. Publicado em 05.08.2013).”
Tendo em vista que o recorrente não comprovou por meio de documentos hábeis e
idôneos que pudessem demonstrar que as verbas ditas indenizatórias lhe foram concedidas com a
finalidade de compensá-lo ou reembolsá-lo pelas despesas realizadas em razão do exercício do
seu mandato parlamentar, entendo que as verbas ditas indenizatórias concedidas pela Câmara
Municipal do Município de Ribeirão das Neves – MG apresentam natureza salarial, tal qual as
autoridades autuante e julgadora de já haviam disposto, restando-se concluir, portanto, pela
manutenção da autuação fiscal.

2. Dos precedentes mencionados e da ausência de vinculação

Inobstante o recorrente tenha colacionado jurisprudência que ao menos
aparentemente pode corroborar sua linha de defesa, o fato é que tais decisões não estão
compreendidas na expressão “legislação tributária” constante do artigo 96 do Código Tributário
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

Nacional1, já que não apresentam eficácia normativa e, por isso mesmo, não constituem normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, nos termos
do artigo 100, inciso II do CTN, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária. De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por
parte do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por
isso que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam
afastando a possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por
outro lado, fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de
forma plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que
essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei n. 11.196/2005, que, a rigor,
acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de Julgamento de
primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados
sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão
a entendimentos jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões
idênticas. Com efeito, a Lei n. 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a
introduzir enunciados com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de
caráter infralegal que se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são
incapazes de, por si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei n. 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.

1 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000525/2010-28

Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Por essas razões, deve restar claro que os precedentes administrativos tais quais
colacionados não constituem normas complementares do direito tributário nos termos do artigo
100, inciso II do Código Tributário Nacional e, por isso mesmo, não se enquadram no conceito
de legislação tributária constante do artigo 96 do referido Código.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso
voluntário e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital